Tribunal: STJ
Processo: 5007090-31.2020.4.04.7208
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2118793 - SC(2024/0007295-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MEDITERRAN TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: KELLY GERBIANY MARTARELLO - PR028611
JOSIANE ZORDAN BATTISTON - SC026939
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MEDITERRAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO NÃO RECONHECIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO
COMPROVADA. VÍCIOS DO
DO
. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
ART. 1.022
CPC/2015
REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de
2.
proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e
a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
16/04/2026
22/04/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:39
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 187ac04c-47e0-4b24-a8c7-7e29d382e438

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2118793 - SC(2024/0007295-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MEDITERRAN TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: KELLY GERBIANY MARTARELLO - PR028611
JOSIANE ZORDAN BATTISTON - SC026939
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MEDITERRAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO NÃO RECONHECIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO
COMPROVADA. VÍCIOS DO
DO
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
ART. 1.022
CPC/2015.
REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de
2.
proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e
a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MEDITERRAN TRADE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ao acórdão da Segunda Turma desta Corte
Superior assim ementado (e-STJ, fl. 641):
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO NÃO RECONHECIDA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
TERCEIRO
COMPROVADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55843793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: 3e9c849e-ca3e-4005-974a-57a7816fa42f

Para se infirmar a conclusão do acórdão recorrido – quanto à inexistência
1.
de nulidade do auto de infração que determinou a aplicação da pena de
perdimento das mercadorias, em razão de que foi comprovada a
interposição fraudulenta de terceiros, mediante a ocultação do real
comprador ou responsável pela operação –, far-se-ia necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que
esbarra no óbice constante da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
Em suas razões, a embargante alega que não se discute a existência dos
fatos reconhecidos pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, bem como
que submeteu ao Superior Tribunal de Justiça "questão distinta e estritamente jurídica:
saber se os fatos descritos no acórdão recorrido, tal como fixados, são juridicamente
aptos a autorizar a subsunção ao
e §1o, do Decreto-
art. 23, inciso V
Lei no 1.455/76,
bem como se é válida, à luz dos arts. 9o e 50 do Decreto no
a imposição da
70.235/72,
pena de perdimento sem demonstração concreta da materialidade do ilícito, do dolo
específico e do efetivo dano ao erário, além de sem observância do procedimento
legalmente previsto para hipóteses sujeitas à sanção máxima no âmbito aduaneiro" (e-
STJ, fl. 656).
Afirma a ocorrência de omissão no acórdão ora embargado quanto ao fato
de a ausência do Procedimento Especial de Controle Aduaneiro (PECA) comprometer
a validade jurídica do lançamento sancionador; ao conteúdo normativo dos arts. 9o e
50, ambos do Decreto n.
; à natureza jurídica da pena de perdimento como
70.235/1972
sanção administrativa sujeita ao regime do direito administrativo sancionador; e à
indicação dos fatos que precisariam ser reexaminados para o deslinde da controvérsia.
Aduz, ainda, que há contradição no acórdão, uma vez que a revaloração
jurídica dos fatos incontroversos não se confunde com o reexame de provas.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que
sejam sanados os vícios elencados.
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 665).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhida.
De início, registre-se que esta espécie recursal tem por finalidade suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos
do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
Na mesma linha de cognição (sem grifo no original):
Documento eletrônico VDA55843793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: 3e9c849e-ca3e-4005-974a-57a7816fa42f

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO QUANTO AO
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às
hipóteses do
do Código de Processo Civil, quais sejam,
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material da decisão recorrida.
e/ou
2. De fato, o acórdão embargado foi omisso no tocante à análise do pedido
de gratuidade de justiça.
3. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o
pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o
preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de
justiça" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp 1.563.316/DF,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
19/2/2020)
No mesmo sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.568.814/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
15/5/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.501.062/GO,
e AgInt no AgInt no
relator Ministro
26/6/2024;
REsp n. 2.099.866/DF,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza
AREsp n. 2.680.446/DF,
de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
19/2/2025,
24/2/2025.
)
No caso vertente, verifica-se que razão não assiste à embargante, já que
o acórdão ora embargado foi claro ao negar provimento ao agravo interno, reiterando
a incidência da
ao caso vertente.
Súmula n. 7/STJ
Confira-se (e-STJ, fls. 643-647; sem grifo no original):
O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, verifica-se que os argumentos expostos no bojo do agravo
interno não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista que,
consoante bem salientado, mostra-se cristalina a incidência da Súmula n.
à presente demanda.
7/STJ
Ora, a controvérsia refere-se, em suma, à viabilidade, ou não, da aplicação
da penalidade de perdimento das mercadorias amparadas na Declaração de
Importação n. 19/1674099-7.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao dirimir a questão posta nos
autos, assim consignou (e-STJ, fls. 527-531; sem grifo no original):
Conforme prevê o
§1o, do Decreto-
considera-
art. 23,
lei no 1.455/76,
se dano ao erário, sujeito à pena de perdimento das mercadorias, a
operação de importação realizada com a ocultação do sujeito passivo,
do real vendedor, do comprador ou do responsável pela operação,
Documento eletrônico VDA55843793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: 3e9c849e-ca3e-4005-974a-57a7816fa42f

mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. [...]
No caso dos autos, a Receita Federal, no curso do despacho
aduaneiro relativo à DI no
parametrizada para o canal
19/1674099-7,
cinza de conferência aduaneira, em razão de indícios de interposição
fraudulenta de terceiro apresentados em outras operações de
importação realizadas anteriormente.
Em razão disso, foram lavrados os Termo de Ciência de Procedimento
de Diligência Fiscal, com a intimação do interessado para que
apresentasse todos os documentos necessários à apuração da prática
das infrações referidas no RDF-D 0927800-2019-00514-2. Do Termo
de Ciência, constou expressamente que o procedimento era
"visualizável com a informação do código de acesso" no endereço
eletrônico da Receita Federal (Ev. 9.2, p. 163).
Em resposta, a parte autora apresentou todos os documentos que
considerava pertinentes e respondeu aos questionamentos realizados
pela autoridade fiscal, prestando inclusive depoimento pessoal (Ev. ​
9.2​, p. 166).
Considerados insuficientes os esclarecimentos e os documentos
apresentados pela importadora, a Receita Federal realizou a lavratura
do Auto de Infração no
com a aplicação da pena
0927800/00521/19,
de perdimento das mercadorias importadas, com fundamento no
e §§ 1o e 2o, do Decreto-
por
art. 23, inciso V
Lei no 1.455/76,
interposição fraudulenta de terceiros (Ev. ​9.2​, p. 50). [...]
Ora, não tendo sido demonstrada a existência de prejuízo ao
interessado em razão da ausência de instauração formal de
procedimento fiscalizatório, em observância ao princípio da
instrumentalidade das formas, não há como reconhecer a
nulidade do Auto de Infração que determinou a aplicação da pena
de perdimento das mercadorias, com fundamento no
§1o,
art. 23,
do Decreto-
em razão da constatação de
lei no 1.455/76,
. [...]
interposição fraudulenta de terceiros
No caso dos autos, a Receita Federal lavrou o Auto de Infração no
no
(Ev. 9.2), impondo a VS IMPORTAÇÃO E
0927800/00521/19
EXPORTAÇÃO EIRELI e a MEDITERRAN TRADE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. a pena de perdimento das mercadorias
relativas
às
DI
no

na
qual
figuraram,
19/1674099-7,
respectivamente, como importador e como adquirente das
mercadorias, em razão da constatação da interposição
fraudulenta de terceiros.
No Auto de Infração, a autoridade fiscal concluiu que foi
comprovada a interposição fraudulenta de terceiros, mediante a
ocultação do real comprador ou responsável pela operação
Documento eletrônico VDA55843793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: 3e9c849e-ca3e-4005-974a-57a7816fa42f

(AMDS e DSR, empresas vinculadas a Ronaldo José Eisele),
configurando interposição fraudulenta de terceiros comprovada,
na forma do
do Decreto-
art. 23, inciso V,
lei no 1.455/76.
Em diligência efetuada no endereço das empresas fiscalizadas, a
autoridade fiscal confirmou, de forma inequívoca, a continuidade
da fraude inicialmente praticada pela empresa AMDS, já apurada
em procedimento de fiscalização anterior, pela pessoa jurídica
MEDITERRAN, ora autora, inclusive na operação de importação
[...]
relativa à DI no

19/1674099-7.
Como se observa, o Auto de Infração foi baseado na
documentação obtida junto aos agentes envolvidos na operação
de importação fiscalizada, concluindo de forma robusta
pela ocorrência de interposição fraudulenta de terceiro,
considerando que as mercadorias importadas tinham como real
adquirente o grupo de empresas vinculadas a Ronaldo José
Eisele (AMDS e DSR).
Em síntese, a parte autora não se desincumbiu do ônus de
comprovar o fato constitutivo de seu direito, na forma do
do Código de Processo Civil, devendo
art. 373, inciso I,
prevalecer a presunção de legitimidade e de veracidade do Auto
de Infração no 0927800/00521/19.
Da leitura do fragmento transcrito depreende-se que o Tribunal de
origem, de fato, resolveu as questões com base nos elementos fáticos
que permearam a demanda.
Dessa forma, repisa-se que afastar a conclusão do acórdão recorrido –
quanto à inexistência de nulidade do auto de infração que determinou a
aplicação da pena de perdimento das mercadorias, em razão de que foi
comprovada a interposição fraudulenta de terceiros, mediante a
ocultação do real comprador ou responsável pela operação – ensejaria
o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência
que esbarra no óbice constante da Súmula n. 7/STJ.
Guardadas as particularidades do caso, confiram-se (sem grifo no original):
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
OFENSA AO
DO
NÃO CONFIGURADA.
ART. 535
CPC/1973
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DO REAL COMPRADOR MEDIANTE
ALEGADA
FRAUDE
OU
SIMULAÇÃO.
ILEGALIDADE
DA
IMPORTAÇÃO EXPRESSAMENTE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SOBERANO EM MATÉRIA DE EXAME E ANÁLISE DO
ACERVO PROBATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS NO
ÂMBITO DO APELO NOBRE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL
DA FAZENDA NACIONAL NÃO CONHECIDO.
1. Constatando-se que a instância judicial de origem enfrentou com
propriedade todas questões suscitadas pela parte nos Embargos de
Declaração, cujo exame a recorrente afirma ter sido sonegado, impõe-
se rejeitar a tese de ofensa ao
do
art. 535
CPC/1973.
Documento eletrônico VDA55843793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: 3e9c849e-ca3e-4005-974a-57a7816fa42f

2. Quanto ao mérito, o Tribunal de origem deu provimento à Apelação
interposta por Tecidos Líder Indústria e Comércio Ltda., consignando,
à luz das provas constantes dos autos, que não restou comprovada a
operação de importação das mercadorias por meio de ocultação do
verdadeiro comprador.
3. Registre-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria se revisitasse o acervo probatório dos autos, e que
dessa
reanálise
se
extraísse
conclusão
em
sentido
diametralmente oposto à alcançada pela instância de origem, no
que respeita à atuação, ou não, da recorrida pela importação
fraudulenta. Trata-se de medida, entretanto, francamente inviável
no âmbito do Apelo Nobre, a teor da orientação consagrada na
Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples
reexame de prova não enseja Recurso Especial.
4. Em casos similares, nos quais se questiona a aplicação da
penalidade de perdimento da mercadoria pela caracterização de
importação fraudulenta, essa Corte Superior já se posicionou pela
impossibilidade de conhecimento do Apelo Nobre diante do óbice da
AgInt no
Rel. Min. ASSUSETE
Súmula 7/STJ:
AREsp 236.506/SC,
MAGALHÃES, DJe 28.6.2017; AgRg no AREsp.
Rel. Min.
505.682/SC,
BENEDITO GONÇALVES, DJe 3.11.2014.
5. Recurso Especial da Fazenda Nacional não conhecido.
(
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp n. 1.569.064/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/8/2018,
9/8/2018.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. OCULTAÇÃO DO
REAL
IMPORTADOR
DAS
MERCADORIAS.
PENA
DE
PERDIMENTO.
OFENSA
AO

DO
CPC
NÃO

ART.
535
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA
SÚMULA 282/STF.
DA SÚMULA 7/STJ.
1. Hipótese em que o Tribunal
aplicou a pena de perdimento ao
a quo
caso dos presentes autos ao consignar que foram constatadas
irregularidades na operação de importação, tal como ocultação do
verdadeiro destinatário das mercadorias. Afirmou ainda que a
agravante seria "mera empresa de fachada para a realização da
operação".
2. O Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas
partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a
demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.
3. Não se pode conhecer da irresignação contra os arts. 331 e 483 do
CC, o
da
o
da MP
o
art. 27
Lei 10.637/2002,
art. 67
2158-35/2001,
o do Decreto-
e o
do CTN, uma vez que os
art. 4
Lei 1042/69
art. 112
dispositivos legais invocados não foram analisados pela instância de
Documento eletrônico VDA55843793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: 3e9c849e-ca3e-4005-974a-57a7816fa42f

origem.
Ausente,
portanto,
o
indispensável
requisito
do
prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da
Súmula 282/STF.
4. Para afastar as razões que levaram o Tribunal originário a
concluir pela aplicabilidade da sanção de perdimento ao caso sob
exame, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos
autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 502.248/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
5/8/2014,
18/8/2014.
Nessa esteira, depreende-se das razões apresentadas que a embargante
não se conforma com a conclusão do acórdão que negou provimento ao agravo
interno, buscando, por via imprópria, a reforma do resultado do julgamento.
Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos somente se faz
possível em situações excepcionais, notadamente nos casos em que a alteração do
julgado decorre da correção de algum dos vícios apontados, o que não é a hipótese
dos autos.
À guisa de exemplo:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo
do Código de Processo
art. 1.022,
Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material
eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos
infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O
descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição
prevista no
I, do
art. 1.022,
CPC/2015.
3. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.469.545/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.
Por fim, convém ressaltar que a contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios é a interna, "sendo aquela compreendida como a existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado" (EDcl no AgInt nos
Rel.
EAREsp 966.953/GO,
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, Dje
, o que não ocorre no caso
08/05/2020)
em exame.
A propósito (sem grifo no original):

Documento eletrônico VDA55843793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: 3e9c849e-ca3e-4005-974a-57a7816fa42f

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FATO
SUPERVENIENTE.
OCORRENCIA.
CONTRADIÇÃO.
VÍCIO
NÃO
CONFIGURADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
CPC/2015,
nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
3. Verificada a ocorrência de omissão, acolhem-se os embargos para a
correção do vício. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que admissão da análise da alegação de fato superveniente, nos
termos do
do CPC, apenas é possível nas hipóteses em que,
art. 493
ultrapassada a barreira do conhecimento do recurso especial, este Tribunal
for julgar a causa, além do que deve haver relação entre o objeto recursal e
aludido fato superveniente. Precedentes.
4. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o
manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada
entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não
entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (
Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de
REsp 1.250.367/RJ,
. Situação inocorrente nos autos.
22/08/2013)
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
para suprir a omissão apontada, mantendo-se o resultado do julgamento.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 1.398.189/DF,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2023,
18/10/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO
JULGADO. NÃO OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando que o Estado se
abstenha de praticar atos no processo administrativo. Na sentença o pedido
foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Quanto à alegada existência de contradição no julgado, não merece
acolhimento o pleito recursal, porquanto, nos termos da jurisprudência
da Segunda Turma do STJ, "o vício que autoriza os embargos de
declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre
este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara
decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ".
(STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro Mauro
EAREsp n. 252.613/MG,
. Nesse sentido:
Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 14/8/2015)
EDcl no AgRg no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.402.655/RS,
Documento eletrônico VDA55843793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: 3e9c849e-ca3e-4005-974a-57a7816fa42f

TERCEIRA
TURMA,
DJe
de

EDcl
no
AgRg
no

19/12/2013;
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
AREsp 271.768/BA,
TURMA, DJe de
Rel. Ministra ELIANA
13/12/2013; REsp 1.250.367/RJ,
CALMON,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de

(AgRg
no

22/08/2013;
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp n. 553.971/SP,
julgado
em

DJe

(EDcl
no
AgRg
no

3/10/2017,

13/10/2017;
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 840.038/SP,
em
DJe
23/8/2016,
5/9/2016.
III - Além disso, afasto a alegação de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a fundamentação
do acórdão recorrido ou de constituir-se em empecilho ao conhecimento do
recurso especial. Citem-se, a propósito. Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos
EDcl na Pet n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
9.942/RS,
Seção, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
8/2/2017,
14/2/2017;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.611.355/SC,
julgado em
DJe de
AgInt no AgInt no
14/2/2017,
24/2/2017;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 955.180/RJ,
julgado em
DJe de
AgRg no
14/2/2017,
20/2/2017;
REsp n. 1.374.797/MG,
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
10/9/2014.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.032.850/MG,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
11/4/2023.
Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores da oposição dos
embargos de declaração, permanece incólume o acórdão ora embargado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55843793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: 3e9c849e-ca3e-4005-974a-57a7816fa42f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.118.793 / SC
Número Registro: 2024/0007295-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50070903120204047208
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MEDITERRAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
OUTRO NOME : MEDITERRAN TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: KELLY GERBIANY MARTARELLO - PR028611
JOSIANE ZORDAN BATTISTON - SC026939
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - II/ IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MEDITERRAN TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: KELLY GERBIANY MARTARELLO - PR028611
JOSIANE ZORDAN BATTISTON - SC026939
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MEDITERRAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
TERMO
Documento eletrônico VDA56077593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:19
Código de Controle do Documento: 889c4573-85af-45fb-be4c-0bafb4e81698

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:19
Código de Controle do Documento: 889c4573-85af-45fb-be4c-0bafb4e81698